Tribunal: TJBA
Processo: 0000019-40.2009.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000019-40.2009.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE LEITE EDUARDO e outros (3)

Advogado(s)
:
HERMAN NUNES MACHADO, IGOR DIAS LEITE, AGAMENON CARDOSO DOURADO JUNIOR, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, JONATAN REIS CARIBE, MAURICIO PEGORARO, MAURICIO SILVA LEAHY, RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA, RITA DE CASSIA LOPES DE OLIVEIRA, VALDINEI LOPES DE OLIVEIRA, WILLAME JUNIOR GOMES RANGEL

APELADO: LECI RIBEIRO DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
AGAMENON CARDOSO DOURADO JUNIOR, WILLAME JUNIOR GOMES RANGEL, VALDINEI LOPES DE OLIVEIRA, RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA, RITA DE CASSIA LOPES DE OLIVEIRA, MAURICIO SILVA LEAHY, MAURICIO PEGORARO, JONATAN REIS CARIBE, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, HERMAN NUNES MACHADO, IGOR DIAS LEITE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTRIÇÃO JUDICIAL PREEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais cumulada com pedidos de devolução de valores pagos, proposta por consumidor que adquiriu veículo automotor com restrição judicial anterior à data da venda, o que inviabilizou a transferência da propriedade para o seu nome.

2.
A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, diante da vinculação objetiva entre os contratos e da responsabilidade solidária decorrente da participação na cadeia de fornecimento.

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, o que impõe a responsabilidade objetiva dos fornecedores envolvidos na cadeia de fornecimento, nos termos do art. 14 do CDC, e admite a solidariedade prevista no art. 34 do mesmo diploma legal.

4. Comprovada a existência de restrição judicial registrada no DETRAN à época da venda — de fácil verificação por meio de consulta pública — presume-se o conhecimento das vendedoras quanto ao impedimento jurídico de transferência do bem.

5. Não tendo os fornecedores demonstrado a adoção de diligência mínima quanto à regularidade do veículo, caracteriza-se a falha na prestação do serviço e o consequente inadimplemento contratual, sendo cabível a restituição integral do valor pago.

6. Evidenciado o prejuízo moral decorrente da frustração do legítimo exercício da propriedade e da negligência das rés, é devida a compensação por danos morais, fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

7. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000019-40.2009.8.05.0110
, em que figuram como apelante ALEXANDRE LEITE EDUARDO e outros (3) e como apelada LECI RIBEIRO DOS SANTOS e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .